Tribunal: TJSP
Processo: 3008051-76.2013.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Furto – Subtração de joias, valor em pecúnia, perfumes e outros pertences pessoais em unidades de condomínio de alto padrão mediante emprego de chave falsa – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também

Ementa:
Furto – Subtração de joias, valor em pecúnia, perfumes e outros pertences pessoais em unidades de condomínio de alto padrão mediante emprego de chave falsa – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras.

Pena – Condenação de reincidente por crime punido com reclusão – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de condenação de reincidente por crime punido com reclusão, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e o disposto no art. 33, caput, do CP.

Cálculo da pena – Crime contra o patrimônio – Reprimenda benevolentemente fixada – Manutenção ante ausência de apelo por parte do Ministério Público
Não há como corrigir-se pena benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do principio da non reformatio in pejus.